Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-82.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AVALIAÇÃO DE RISCO. VULNERABILIDADE FINANCEIRA E PSICOLÓGICA. CICLO DE VIOLÊNCIA. TESTEMUNHAS PROVA. ADEQUADA E IDÔNEA. CONDENAÇÃO.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque os fatos ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedente.
2. Mesmo diante dos aspectos peculiares do tratamento dado aos crimes praticados no contexto de violência de gênero, a palavra da vítima deve se amparar em um substrato probatório mínimo, a fim de resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência em favor do réu (CF/88, art. 5o, LVII).
3. O Juiz deve formar sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação (CPP, art. 155).
4. A recusa da vítima em confirmar, em juízo, as declarações prestadas na fase inquisitorial pode ser justificada pelo impacto psicológico e financeiro decorrente da possibilidade de o pai de seus filhos, único provedor da família, sofrer condenação penal.
5. De acordo com o Guia Interinstitucional de Avaliação de Risco para aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco – FONAR/CNJ, o histórico criminal especialmente de crimes no contexto de violência doméstica pelo agressor é considerado fator de risco, ainda que não haja indicadores imediatos de letalidade (FONAR foi instituído pela Lei no 14149/2021 e criando pela Resolução Conjunto CNJ/CNMP no 5/2020).
6. A violência doméstica se desenvolve, em regra, em ciclos de agressão e aparente reconciliação, o que frequentemente leva a vítima à retratação por medo, dependência emocional/financeira, proteção dos filhos. Tal contexto impõe ao Estado-Juiz a necessidade de valoração probatória sensível às particularidades do fenômeno.
7. O laudo pericial comprova as lesões sofridas pela vítima, o que corrobora suas declarações na fase extrajudicial e a prova testemunhal prestada em sede judicial.
8. As provas são coesas e harmônicas entre si e evidenciam perfeita subsunção da conduta praticada pelo réu ao fato típico do crime de lesão corporal (CP, art. 129, §13, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006).
9. Recurso conhecido e provido.